Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-83.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Terceiro fraudador que teve acesso a dados inerentes ao sigilo bancário entre os litigantes, bem como efetivo conhecimento do gerente que mantinha o vínculo negocial entre as autoras e o banco réu. Devolução de parte de quantia que não configura mera liberalidade do agente financeiro, mas inequívoca falha na prestação do serviço

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Terceiro fraudador que teve acesso a dados inerentes ao sigilo bancário entre os litigantes, bem como efetivo conhecimento do gerente que mantinha o vínculo negocial entre as autoras e o banco réu. Devolução de parte de quantia que não configura mera liberalidade do agente financeiro, mas inequívoca falha na prestação do serviço bancário. Precedentes deste E. TJSP. Banco réu que não comprova a regularidade das operações questionadas pelas autoras. Não configuração de fato de terceiro, tampouco de culpa exclusiva da vítima. Provas documentais que comprovam o efetivo dever de indenizar.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000467-83.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
JUQUEHY BEACH HOTEL LTDA, NOVO CAMBURY BEACH HOTEL LTDA.,
NOVO CAMBURY BEACH HOTEL LTDA. - FILIAL e MARESIAS BEACH
HOTEL LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587 -Voto no 33362p
2
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587
Apelantes: Juquehy Beach Hotel Ltda, Novo Cambury Beach Hotel Ltda.,
Novo Cambury Beach Hotel Ltda. - Filial e Maresias Beach Hotel Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Sebastião
Voto no 33362
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Terceiro
fraudador que teve acesso a dados inerentes ao sigilo
bancário
entre
os
litigantes,
bem
como
efetivo
conhecimento do gerente que mantinha o vínculo negocial
entre as autoras e o banco réu. Devolução de parte de
quantia que não configura mera liberalidade do agente
financeiro, mas inequívoca falha na prestação do serviço
bancário. Precedentes deste E. TJSP. Banco réu que não
comprova a regularidade das operações questionadas pelas
autoras. Não configuração de fato de terceiro, tampouco de
culpa exclusiva da vítima. Provas documentais que
comprovam o efetivo dever de indenizar.
Recurso provido.
Irresignadas com o teor da r. sentença
proferida às fls. 211/215 dos autos, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos materiais, insurgem-se as autoras, ora apelantes,
alegando, em suma, que promoveram a presente demanda objetivando reaver
quantia indevidamente desviada das contas bancárias mantidas junto ao banco
apelado, que houve falha na prestação do serviço bancário, que possuíam
contato com o apelado por meio de aplicativo de comunicação “WhatsApp”,
canal de comunicação aberto a fim de agilizar a comunicação entre as partes,
que restou caracterizada a relação de consumo, que uma de suas funcionárias
foi contatada por intermédio do referido aplicativo, com número que possuía a
foto do gerente das contas bancárias, que nesta mensagem foi solicitada a
atualização do aplicativo denominado Santander Empresas, bem como a
realização de outros procedimentos, que em momento posterior o mesmo
gerente da agência, por meio de contato telefônico, informou que as contas
encontravam-se com saldo negativo, a existência de responsabilidade objetiva
do apelado, que a devolução de parte da quantia questionada configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587 -Voto no 33362p
3
confissão pelo apelado e, por fim, pleiteiam o provimento do recurso para que
o banco apelado seja condenado ao pagamento da quantia indevidamente
retirada de suas contas bancárias.
O banco apelado apresentou contrarrazões
(fls. 254/262).
As apelantes apresentaram petição com
manifestação de oposição ao julgamento virtual (fls. 265).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda
indenizatória por danos materiais, em que as autoras, ora apelantes, alegam
que houve falha na prestação do serviço bancário que culminou com a retirada
indevida da quantia de R$ 793.584,79 de suas contas bancárias por terceiro
que possuía informações inerentes à sua relação celebrada com o banco
apelado.
Com efeito, as provas produzidas nos autos
de fls. 119/120 e fls. 121/136 demonstram que terceiro teve acesso a
informações que deveriam ser mantidas em sigilo apenas entre a instituição
financeira e seu cliente, inclusive acesso à identificação do representante legal
do banco apelado, tanto que as conversações, consoante se aprecia das provas
de fls. 121/136, deram-se com a identificação do nome do gerente bancário
em aplicativo de mensagens por meio de telefonia móvel, ou seja, tudo de
modo a induzir em erro funcionário das apelantes, em situação fática que,
efetivamente, demonstrava, ainda que aparentemente, a lisura de informações
solicitadas pelo terceiro fraudador, que se fez passar pelo representante do
banco réu.
Registre-se que especificamente a prova por
ata notarial de fls. 121/136 comprova a utilização, como dito, de dados que
deveriam ser mantidos apenas na esfera de conhecimento dos litigantes, bem
como o conhecimento do representante do banco réu que tinha o condão de
zelar pelas atividades vinculadas às contas das apelantes, isto é, comprovando
que o banco apelado não manteve a segurança necessária na relação bancária,
pois, como se vislumbra, o terceiro fraudador teve acesso aos dados bancários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587 -Voto no 33362p
4
e efetivo conhecimento do agente bancário que cuidava da relação negocial
com as clientes bancárias.
Ademais, aliado à apreciação da prova de fls.
119/120 e fls. 121/136 e à situação fática narrada, outorga-se ainda mais
verossimilhança às alegações das apelantes o fato de que o banco apelado
promoveu a devolução de R$ 119.426,40, ou seja, de parte da quantia
questionada (fls. 146/156 e fls. 200/202), pois, se não houve, como pretende
fazer crer a instituição financeira, defeito na prestação ao serviço bancário,
não havia situação condizente para a devolução de valores.
Deve ser consignado, ainda, por ser de rigor,
que o banco apelado não produziu provas no momento de apresentação de sua
contestação de fls. 169/179 e, ainda, nos termos da sua petição de fls. 209/210
dos autos, declarou expressamente que tinha provas a produzir, ou seja,
deixando de comprovar a regularidade das operações financeiras contestadas,
ônus esse que, sem dúvida, competia à instituição financeira, afastando-se
assim de qualquer hipótese inerente a fato de terceiro ou culpa exclusiva da
vítima, pois, como dito, o terceiro fraudador teve acesso a dados bancários
que deveriam ser mantidos em sigilo, bem como conhecimento acerca do
funcionário bancário que mantinha a atividade negocial com o seu respectivo
cliente.
Nesse sentido, como já decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos
materiais Débito efetuado na conta-corrente do autor por meio de TED
realizada por terceiro fraudador
Prova da regularidade da operação
contestada que cabe à instituição financeira, que dela não se desincumbiu
Falha do banco no dever de zelar pela segurança dos dados pessoais de seus
clientes - Súmula 479 do C. STJ Estorno de parte da quantia indevidamente
usurpada do cliente que não se trata de mera liberalidade do réu, mas sim do
reconhecimento implícito do dever de indenizar o prejuízo material aqui
perseguido - Condenação do demandado à devolução ao demandante da
quantia remanescente indevidamente debitada de sua conta, no montante de
R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), com atualização monetária a contar
da data da operação e juros de mora legais a partir da citação - Sentença
reformada Ação procedente Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1006461-66.2018.8.26.0704; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587 -Voto no 33362p
5
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
(os grifos não consta do original); “INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL. Transação bancária realizada via internet banking, não
reconhecida pela autora. Regularidade da operação não comprovada pela
instituição financeira. Devido o ressarcimento dos valores descontados da
conta bancária da apelada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1096867-39.2017.8.26.0100; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019); e “APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS

ESTELIONATO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente
pedido de indenização por danos materiais Descabimento Hipótese em que
cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações
Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários Acesso, por
terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário Banco réu que não
impediu a consumação do golpe - Má prestação de serviços que evidencia a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados Inocorrência
de culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da vítima
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1003743-05.2017.8.26.0681;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Louveira - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
Além do mais, nos termos da Súmula 479 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.”.
Assim sendo, as provas de fls. 119/120 e fls.
121/136 e o contexto fático comprovam que o banco apelado não tomou todas
as providências para resguardar a segurança da relação contratual celebrada
com o seu cliente, permitindo que terceiros tivessem acesso a informações
que deveriam ser mantidas apenas entre as parte litigantes, bem com acesso à
identificação daquele que estaria vinculado à relação pessoal e negocial com
as apelantes, de modo que dos danos decorrentes de tais circunstâncias devem
ser ressarcidos pelo banco réu, uma vez que também inerente aos riscos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000467-83.2019.8.26.0587 -Voto no 33362p
6
sua atividade.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso para julgar a ação procedente e
determinar a devolução da quantia questionada, referente aos danos materiais
experimentados pelas apelantes, com correção monetária, pela variação
contida na Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, a contar do
prejuízo (data da retirada indevida), bem como juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, por se tratar de ato ilícito de natureza contratual, tudo a
ser apurado em oportuna fase de liquidação. Por fim, deverá o réu arcar com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator